Tribunal: TJBA
Processo: 8002362-93.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002362-93.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANA PAGANELI CONCEICAO CABRAL

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – CONVERSÃO DO
TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS
– IMPOSSIBILIDADE – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 942/STF – INCORPORAÇÃO DE PARCELAS COMO GAP E CET E PARIDADE COM POLICIAIS DA ATIVA QUE GARANTEM RETRIBUIÇÃO PELO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – APELO IMPROVIDO

1. Na a parte apelante busca na ação a conversão do tempo de serviço especial em comum para fins previdenciários, com acréscimo de 40% (quarenta por cento), garantida quando da solicitação de inativação.

2. Os Policiais Militares da Bahia, conforme admite a própria parte apelante, possuem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o qual sempre contribuiu, razão pela qual não incide sobre o mesmo o entendimento fixado pelo STF, no TEMA 942, dirigido às hipóteses em que não haja
legislação previdenciária específica.

3.
Conforme entendimento do STF: “
2. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, considerando que é entendimento assente no âmbito do STF de que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores da carreira militar, eis que possuem regramento próprio. 3. A orientação deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.
” (STF - RE: 1505957 RS).

4.
Devo acrescer que
o risco próprio que envolve a atividade policial
é a motivação para a existência da GAP -
Gratificação de Atividade Policial
conforme art. 1º, da lei 7.145/97
e, conforme admite da autoria, da
gratificação CET – Condições Especiais de Trabalho,
também incorporável aos proventos de inatividade,
ambas já
percebid
as
pel
a parte
apelante
.

5.
Como se pode observar a
situação dos policiais militares é distinta em relação aos demais servidores públicos, conta
ndo
com legislação própria
e benesses
que lhes garantem,
inclusive, situação vantajosa de proventos de inatividade, tudo justificado pel
o desgaste do exercício da atividade policial,
dentre elas a paridade com o policiais na ativa.

6.
Conforme se pode observar da jurisprudência do STF acima, de forma inteligente, pretende o apelante trazer para si um “regime híbrido” previdenciário, com reunião das características que melhor lhe atendam, o que não se sustenta.

7.
Apelo improvido
,
majorando o percentual de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), mantidas as demais determinações da sentença sobre o tema, cuja cobrança permanece suspensa por ser a autoria credora da assistência judiciária gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002362-93.2023.8.05.0072
, em que figuram como apelante
MARIANA PAGANELI CONCEICAO CABRAL
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .